Tribunal: TJSP
Processo: 1100315-49.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Indenização securitária. Sub-rogação nos direitos e ações dos segurados. Concessionária de serviço público. Responsabilidade objetiva. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Nexo causal não afastado. Concessionária que não juntou gráficos de oscilações da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Indenização securitária. Sub-rogação nos direitos e ações dos segurados. Concessionária de serviço público. Responsabilidade objetiva. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Nexo causal não afastado. Concessionária que não juntou gráficos de oscilações da unidade segurada. Dano bem demonstrado pela seguradora.
Sentença reformada para julgar procedente a ação. Recurso provido.